Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713778-04.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONILDO SILVERIO ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL LAGO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO” deduzido por ONILDO SILVERIO ALVES. O Apelante sustenta (i) que a internação de sua esposa em hospital privado foi em decorrência de seu estado grave e por não poder esperar vaga na rede pública; (ii) que o Hospital de Base deveria ter providenciado a cirurgia da paciente em caráter de urgência, mas não foi possível por falta de leito de UTI; (iii) que, a partir da solicitação de leito de UTI, a inserção da paciente na Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal deveria ser automática; (iv) que exigir que o paciente ou algum familiar requeira a inclusão é burocracia exacerbada, pois são pessoas que já se encontram fragilizadas com a situação; (v) que a família da paciente acreditava que ela já estava inclusa no referido cadastro; (vi) que já haviam verbalizado que não possuíam condições financeiras de arcar com UTI em hospital particular; (vii) que só procurou o atendimento particular para a sua esposa porque não conseguiu que a cirurgia fosse feita a tempo no Hospital de Base e não havia outra saída para salvá-la; e (viii) que o negócio jurídico celebrado com o segundo Apelado (HOSPITAL LAGO SUL S/A) deve ser anulado por vício resultante de estado de perigo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “suspender a cobrança do valor de RS 136.818,99, com o segundo apelado (Hospital Daher Lago Sul), até o julgamento final do presente recurso”. É o relatório. Decido. Ao contrário do que alega o Apelante nas razões recursais, a sentença não o condenou ao “pagamento dos valores referentes à prestação dos serviços médicos ao Hospital Daher Lago Sul”. A sentença foi de improcedência. Nem há qualquer indicativo de cobrança da dívida pelo Hospital Daher Lago Sul. ISTO POSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator